Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734923-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O INSS agrava da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (Proc. 0702138-13.2022.8.07.0015 – id 205434113) que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos formulados em exceção de pré-executividade, em razão da preclusão, na forma do CPC 507. Narra que vem sendo executada a quantia de R$ 156.569,37, quando o débito reconhecido pela Contadoria foi de R$ 92.150,96, com o qual concordou. Alega, em suma, inexistir preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública, contando com orientação do STJ sobre a possibilidade de arguir-se excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade. Afirma que que valor executado destoa do período estipulado no título judicial, com a incidência de juros acima do permitido, sem observância do marco inicial, da necessidade de aplicação da SELIC e da legislação vigente, com a adoção de RMI acima (R$ 2.005,78) da correta (R$ 1.002,89) e sem desconto de parcelas recebidas à guisa de benefício inacumulável. Acrescenta ser desnecessária dilação probatória, tendo em vista a documentação já acostada aos autos, bastando o simples confronto entre as contas para permitir a análise da exceção de pré-executividade, com a conclusão de que a execução se embasa em planilha em desacordo com a legislação e com a coisa julgada, sob pena de enriquecimento sem causa, em detrimento do erário. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição do requisitório. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Admite-se exceção de pré-executividade para questionar excesso de execução, quando desnecessária dilação probatória (AgInt no AREsp 2.358.641, 2024), como, à primeira vista, ocorre no presente caso, haja vista os cálculos constantes dos autos. Por outro lado, um dos motivos do excesso seria o emprego de índice de correção e taxas de juros indevidos, inclusive com desprezo à Selic, apesar da EC 113/21. A propósito, consoante precedentes vinculantes do STF, sobretudo a respectiva ratio decidendi, correção monetária e juros moratórios não são alcançados pela res judicata. A fortiori, também não o seriam, em princípio, por “mera” preclusão. Atente-se aos precedentes da Corte, ressalvando-se que a matéria ainda suscita divergência: EMENTA AGRAVO INTERNO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 1.170 DO STF. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA NÃO OPERA SEUS EFEITOS. FALECIMENTO. APOSENTADORIA. CORREÇÃO DO ERRO COM HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS CORRETOS. CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, promoveu mudança completa de paradigma em relação as condenações contra a Fazenda Pública entendendo que até mesmo em caso de mudança do índice de juros e correção monetária, a coisa julgada não opera seus efeitos, aí também compreendida a preclusão. 2. Detectado erro material nos cálculos de 1/3 de férias sobre abono de permanência em outubro/2019, quando uma das partes havia falecido e a outra se encontrava aposentada, admite-se a correção do erro com homologação de novos cálculos corretos. 3. Recurso desprovido. (Conselho Especial, ac. 1.917.260, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2024). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TR. IPCA-E (TEMAS 810/STF 905/STJ). POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA (TEMA 1.170/STF). AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A pendência do trânsito em julgado do recurso paradigma, mesmo que em razão da oposição de embargos de declaração, não impede o exercício do juízo de retratação para aplicação imediata da tese firmada em julgamento submetido ao rito da repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Conforme decidido pelo e. STF no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." 3. Embora o Tema 1.170/STF faça menção apenas à aplicação do índice de juros moratórios, a mesma ratio decidendi é aplicada aos casos em que se discuta o índice de correção monetária. Precedentes do STF e STJ. 4. Não há preclusão da matéria em razão dos cálculos terem sido apresentados com a utilização da TR, pois não era razoável esperar outra postura dos exequentes que não a adoção do índice de correção monetária então vigente, o que não configura renúncia a direito. 5. Não é extra petita a decisão que altera o índice adotado pelo exequente no período de 01/02/2004 a 29/06/2009 (INPC) para adequá-lo ao Tema Repetitivo 905/STJ. 6. Retificou-se o acórdão para negar provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.883.083, Des. Sérgio Rocha, 2024); Há, portanto, o fumus boi juris, malgrado a relevância dos fundamentos da decisão agravada, a ensejar acurada análise do Colegiado, juntamente com as demais alegações do agravo. Quanto ao periculum in mora reside no fato dos requisitórios já terem sido expedidos e na dificuldade de recuperação de eventual indébito. Destaco, porém, que a antecipação da tutela recursal fica limitada ao valor controverso. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender apenas a liberação do valor controverso, qual seja, a diferença entre o valor pedido pelo credor e o do último cálculo da Contadoria, aceito pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator